Tribunal: TJPA
Processo: 0009739-20.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009739-20.2016.8.14.0115

APELANTE: VALCINEI DE SOUZA HONORATO

ADVOGADO DATIVO: CELIA ELIGIA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0009739-20.2016.814.0115

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO D DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

APELANTE:
VALCINEI DE SOUSA HONORATO

REPRESENTANTE LEGAL: CÉLIA ELIGIA BRAGA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
17/08/2018
até a presente data 15/08/2023. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 1 (um) ano de reclusão. Prazo prescricional, prescrição verificada em 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
4 (quatro) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória até os dias atuais. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0009739-20.2016.814.0115

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO D DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA

APELANTE:
VALCINEI DE SOUSA HONORATO

REPRESENTANTE LEGAL: CÉLIA ELIGIA BRAGA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
VALCINEI DE SOUSA HONORATO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso
(id.14135947) que condenou o ora apelante às penas de 1 (um) ano de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 180, do CPB,
substituída por duas penas restritivas de direitos
.

Narrou à denúncia
(id.), Narra a peça acusatória que no dia 16 de novembro de 2016, policiais militares receberam denúncia anônima, informando que o apelante estava transportando uma TV, 32 polegadas, marca CCE, sem documentação. Em seguida, realizaram diligências e o apelante informou que havia escondido a TV ao lado de uma praça, bem como adquirido o objeto de um terceiro, para vender.

Diante dos fatos fora denunciada como incursa no art. 180 do CPB.

A Denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2017 (id. 14135944 - Pág. 1)

Em sentença prolatada em 14 de agosto 2018 (id.14135947)
julgou procedente a denúncia, para
CONDENAR
o réu
VALCINEI DE SOUSA HONORATO
, ao crime tipificado no art. 180 do CPB (id.14135947).

Em razões recursais
(id.14135948), a Defesa pugnou:
1
) Absolvição, nos termos do art. 386, incisos II e III, do CPP, com o perdão judicial
2)
reconhecimento do princípio da bagatela;
3)
Desclassificação para modalidade culposa.

Em sede de contrarrazões
(id. 14135949), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.14259271), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,

pronunciou-se
, preliminarmente, que seja declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu pela prescrição, em sua modalidade retroativa, mas caso seja diverso o entendimento, para análise do mérito, que seja provido o recurso parcialmente, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena do réu em sua primeira fase.
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
VALCINEI DE SOUSA HONORATO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso
(id.14135947) que condenou o ora apelante às penas de 1 (um) ano de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 180, do CPB,
substituída por duas penas restritivas de direitos
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Trata-se de recurso de apelação, interposto em favor de
VALCINEI DE SOUSA HONORATO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Novo Progresso, que o condenou a cumprir pena de
1 (um) ano de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto, pelo crime tipificado no
art. 180, do CPB,
substituída por duas penas restritivas de direitos
.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até os dias atuais, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que da data da prolação da sentença em
17/08/2018
, até os dias atuais
15/08/2023
, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
VALCINEI DE SOUSA HONORATO
fora condenado a pena concreta e definitiva de
1 (um) ano de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 180, “caput" do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, V todos do Código Penal, visto que, entre a data da publicação da sentença penal condenatória (
17/08/2018
) até a presente data
(15/08/2023)
transcorreram
4 (quatro) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o
VALCINEI DE SOUSA HONORATO
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 180
, “caput” do Código Penal imputado ao apelante

VALCINEI DE SOUSA HONORATO
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, V 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA,
04 setembr
o de 2023

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023